Tribunal: TJMT
Processo: 1024377-40.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024377-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AGNALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 031.028.471-61 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BORGES - CPF: 374.986.538-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA DO AGENTE EM DELITOS DA MESMA NATUREZA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – TESE INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para análise de exclusão de qualificadora de rompimento de obstáculo, porquanto referida tese demanda aprofundado exame de matéria fático-probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Agnaldo Silva dos Santos
, indicando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante no dia 5.11.2020, sob a acusação de ter supostamente praticado o delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal, e posteriormente a prisão foi convertida em preventiva.

Aduz que o decreto cautelar possui fundamentação genérica, que não está comprovado o rompimento de obstáculo e que, se condenado, o paciente cumprirá a reprimenda corpórea em regime diverso do fechado.

Argumenta que não há elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação provisória e que são suficientes a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que fosse anulada/revogada a decisão objurgada, relaxando-se a prisão ou concedendo liberdade provisória.

No mérito, espera a confirmação da liminar (Id. 67213453).

Juntou documentos (Id. 67213454).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 67506961).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Ids. 70616455 - 70613456).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 70877450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a restituição da liberdade do paciente
Agnaldo Silva dos Santos
, sustentando, em síntese, que não se encontram presentes elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão, que não há comprovação do rompimento de obstáculo e a desproporcionalidade da medida constritiva, pois eventual condenação não implicará na fixação do regime inicial fechado.

Inicialmente, depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada via plantão para atender uma ocorrência de que um indivíduo havia arrombado a janela de uma residência e ainda estava dentro dela.

Nesse contexto, a guarnição policial deslocou-se até o endereço indicado e logrou êxito em localizar o paciente ainda no interior da residência, que estava revirada, e ele estava preparando uma mochila com vários pertences do proprietário do imóvel que o havia contratado para carpir o quintal, mas ele aproveitou-se de que não havia ninguém no local para cometer o furto.

Diante desse quadro fático, o juízo de origem homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva, por visualizar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, apontando a necessidade da medida para garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
In casu, verifica-se dos autos que a polícia militar foi acionada através do 190, onde a informação relatava que um indivíduo que estava carpindo um lote em uma residência na Rua Jorge Amado, quadra 15, lote 08, aproveitou que não havia ninguém na residência, forçou a janela e entrou. Verifica-se pelo depoimento dos policiais militares que chegando ao local indicado se depararam com o indivíduo dentro da residência, que a residência estava toda revirada e o suspeito estava preparando uma mochila com vários pertences do proprietário (Termo de depoimento – Id. 42855444- Pag. 01/02), sendo preso em flagrante delito e encaminhado a DEPOL.

Nesse diapasão, no caso dos indícios de autoria e materialidade, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado, conforme acima já relatado.

De mais a mais, o delito imputado (furto qualificado) é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos, comportando, a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código Penal.

Se não bastasse, contata-se através da certidão de antecedentes criminais que o indiciado possui executivo de pena nas comarcas de Nova Mutum ( Proc. 5723-14.2011.811.0040 – Código: 117514; Proc: 2000007-47.2019.811.0086 – Cód: 200000212) e na comarca de Pontes e Lacerda ( Proc. 9281-31.2018.811.0013 – Cód: 20000409), por crimes contra o patrimônio, restando clarividente que outras medidas cautelares não seria suficiente para fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.

Com efeito, tenho que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Para corroborar a nossa tese, trazemos à baila o seguinte julgado do TJ/MT (...)

E mais, segundo entendimento do STJ, “o especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (RHC 85.096/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, mister salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a decretação da prisão preventiva do acusado.

Diante da real possibilidade de reiteração criminosa, constatada pelas evidências concretas do caso em tela, com fulcro no artigo 311 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado AGUINALDO SILVA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal”
(Id. 67213454, pp. 7 – 12) – grifei.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetrou a presente ação constitucional, sustentando que a decisão impugnada utilizou fundamentação genérica incapaz de indicar a necessidade da medida constritiva, de modo que não estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da segregação.

Como é cediço, o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo valorativo acerca da gravidade genérica do delito e o clamor social não constituem, por si sós, fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva, se inexistentes elementos concretos.

Na espécie, porém, o magistrado singular fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por visualizar prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti).

Na oportunidade, declinou a imprescindibilidade da segregação para
garantia da ordem pública
(
periculum libertatis
), com base nas peculiaridades concreta do caso, em especial pelo fato de o paciente possuir executivos de pena em comarcas distintas pela prática de delitos da mesma natureza, visando, assim, inibir sua aparente reiteração delituosa.

Com efeito, oportuno salientar que, na dicção das Cortes Superiores, “a

necessidade de cessar a reiteração criminosa
é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da
ordem pública
,
quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.
(...)
”

(STJ, RHC n. 40.295/MG, DJe 26.9.2013) – destaquei.

No mesmo sentido, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim, tenho que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, uma vez que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Com efeito, remanescendo inalterados os motivos que evidenciaram a urgência da medida cautelar, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, não há falar em ilegalidade de sua manutenção, consoante disposto no art. 282, § 5º, e art. 316 do CPP.

Por outro lado, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Nesse sentido, já se decidiu:

“(...) Mostra-se
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no
histórico infracional do agente
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...) ”
(STJ. AgRg no RHC 129.846/DF, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020) - grifei.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por fim, quanto ao pretendido afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, consoante manifestei por ocasião da análise do pedido de liminar, essa tese não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
por demandar ampla dilação probatória.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021